Tribunal: TJDFT
Processo: 0025263-22.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0025263-22.2015.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADOS: DANIEL EDUARDO HENRIQUE DE FREITAS ALVES, PAULO SERGIO LEAL ALVES, MAXWELL LEAL ALVES, ESPÓLIO DE EZELISIO ALVES, ESPÓLIO DE ODETE LEAL ALVES REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL EDUARDO HENRIQUE DE FREITAS ALVES D E S P A C H O Intimem-se para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 6 de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator